Tribunal: TJMT
Processo: 1016149-08.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016149-08.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (ADVOGADO), ARLINDO BEZERRA LIMA - CPF: 759.813.193-72 (PACIENTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO HENRIQUE VIOLA DE ALMEIDA - CPF: 405.346.678-48 (IMPETRANTE), MATHEUS SALOME DE SOUZA - CPF: 046.541.281-58 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE COMODORO (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO PREVENTIVA. 1.
INVALIDADE DOS FUNDAMENTOS DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
. IMPROCEDÊNCIA APREENSÃO DE RAZOÁVEL QUANTIDADE DE DROGA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. 2.
PREDICADOS FAVORÁVEIS
. INSUFICIÊNCIA. IRRELEVÂNCIA NO CASO. PREDICADOS POR SI SÓ INSUDICIENTES PARA OBSTAR A PRISÃO. 3.
APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS
. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO FUNDADA DE NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INSUFICIENCIA PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PUBLICA. ORDEM
DENEGADA
EM SINTONIA COM O PARECER.

1.
A apreensão de relevante quantidade de drogas de natureza deletéria (
200 tabletes de substância análoga à cloridrato de cocaína, perfazendo o montante de 217,15 kg – sendo 170 tabletes apreendidos em posse do apelante
),
justamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas e prejudicar consideravelmente a saúde pública, sinaliza
o maior desvalor da conduta e
constitui
fundamento adequado e idôneo da prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública. Inteligência do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

2.

Solitários predicados pessoais favoráveis ao paciente, não

se mostram suficientes, para revogar a medida extrema de privação da liberdade, se ela encontra respaldo em outros elementos de convicção existentes nos autos.

3
. Demonstrada a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública, não há que se cogitar de aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP, por se revelarem evidentemente inadequadas ou insuficientes; além disso, conforme o art. 282, inciso I do CPP, não há amparo legal para tal substituição
quando se trata do referido pressuposto da cautelar.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Arlindo Bezerra Lima
, acusado da prática de
Tráfico de Droga
(33, §1o,

da Lei 11.343/2006) preso desde
22.6.2022
, e que alega estar sofrendo
coação ilegal
, apontando como autoridade coatora, o
Juízo da 2a Vara da Comarca de Comodoro/MT
.

Em suma, alega
que a decisão pela qual foi decretada a prisão preventiva do paciente não tem fundamentação idônea. Acrescenta que o paciente ostenta predicados favoráveis, sendo, portanto, perfeitamente possível substituir sua segregação processual por medida cautelar diversa.

Dessa forma, pleiteou a concessão da ordem, em
liminar
, para que a custódia seja
revogada,
mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão. (Id. 139169695)

A liminar foi
indeferida
(Id. 139492177).

As informações judiciais foram prestadas (Id. 139880199)

A d. PGJ, sem sintetizar o seu entendimento, ofereceu parecer pela
denegação
da ordem. (Id. 139415155):

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 21
de setembro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Extrai-se dos autos que a prisão se deu em decorrência da ação policial exercida pela equipe do Grupo Especial de Fronteira (GEFRON), que realizava bloqueio policial nas imediações da rodovia MT 388, próxima ao Município de Campos de Júlio/MT.

Segundo consta, a equipe do GEFRON visualizou um veículo Fiat Strada e um caminhão bitrem saindo da MT em direção à BR 364 e ao determinarem a parada dos veículos, o caminhão obedeceu a ordem, enquanto o carro Fiat Strada furou o bloqueio policial e evadiu-se, sendo posteriormente, localizado abandonado na saída para o Município de Sapezal/MT, constatando-se que no interior do veículo havia
30 tabletes de substância análoga a cloridrato de cocaína.

Infere-se ainda, que ao realizar a revista do caminhão bitrem que acompanhava o veículo Fiat Strada, foram localizados em meio à carga de arroz,
170 tabletes de substâncias análoga a cloridrato de cocaína
com características idênticas aos tabletes apreendidos no veículo Fiat Strada.

Por fim, o condutor do veículo caminhão bitrem, foi identificado como sendo
Arlindo Bezerra Lima
, ora paciente.

Diante de tais fatos, o paciente foi conduzido para a Delegacia de Polícia e, após lavrado o Auto de Prisão em Flagrante, foi submetido à autoridade judiciária, que homologou prisão em flagrante e converteu em prisão preventiva, em razão da quantidade e natureza de entorpecentes apreendidos, e da gravidade em concreto em delito (
Id. 139169699-Pg.46).

Pois bem.

O paciente
alega
que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente não possui fundamentação idônea. Acrescenta que o paciente possui predicados favoráveis, sendo, portanto, perfeitamente possível substituir sua segregação processual por medida cautelar diversa.

Inicialmente, convém destacar que a prisão foi decretada e mantida diante a necessidade de preservar a ordem pública, em razão da gravidade concreta do crime praticado, decorrente da
quantidade de entorpecentes apreendidos (217,15 quilogramas em 200 pacotes de substância análoga a cloridrato de cocaína)
, o que revelaria o caráter destemido do paciente em realizar o intento criminoso.

In casu
, vejo que
a natureza e a quantidade de drogas apreendidas, demonstram a
periculosidade social
e a
gravidade concreta do delito
, autorizando a conclusão pela necessidade da segregação para a
garantia da ordem pública
que se vê assolada pela suposta disseminação de quantidade extremamente relevante de drogas de altíssimo poder destrutivo, fracionada em 170 pacotes denotam um maior desvalor da conduta e justifica o acautelamento para resguardar o meio social.

Ainda endossando o raciocínio de que a apreensão de drogas em quantidade relevante, j
ustamente pela capacidade de atingir um vultoso número de pessoas
, justifica uma ação mais enérgica do Poder Judiciário e constitui fundamento
idôneo
da segregação cautelar, segue o teor do
Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Ainda ilustrando a matéria, vale conferir aresto de recentíssimo julgado do colendo STJ:

“(...) 2. No caso, observa-se que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta delitiva, pois o paciente foi preso em flagrante com considerável quantidade de droga (5 Kg de maconha). Com efeito, esta Corte, inclusive, possui entendimento reiterado de que a quantidade do entorpecente encontrado com agente, quando evidenciar a maior reprovabilidade do fato, pode servir de fundamento para a prisão preventiva(...)”. (AgRg no HC 642.120/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021)
.

Ainda sob esse aspecto,
embora dignas de nota, e
ventuais
condições subjetivas favoráveis
não
constituem motivos aptos a impedir, por si sós
,
a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela.

Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “
O princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, como ocorre na hipótese em tela
” (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 30.4.2021).

No mesmo caminho,
o
Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
preleciona:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis”

Por corolário lógico, consideradas as circunstâncias fáticas e a gravidade concreta da conduta,
descabe
cogitar a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e impedir nova disseminação de substâncias ilícitas na localidade, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.

A propósito, colhe-se do Superior Tribunal de Justiça: “
É indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes
” (HC 628.430/RO, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6a Turma, DJE 26.3.2021).

Enfim, como o encarceramento provisório se afigura como

o
único
instrumento capaz de tutelar a ordem pública e está exposto de forma fundamentada e concreta, é
inviável
restituir a liberdade pretendida ou substituir a constrição por medidas cautelares mais brandas.

Com essas considerações e em
sintonia
com

o parecer,
denego
a ordem intentada em favor de
Arlindo Bezerra Lima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2022